Tribunal: TJDFT
Processo: 0757364-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFÔMETRO - AUTUAÇÃO PELO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação do auto de infração YE01994406, sob alegação de não terem sido apontados sinais de embriaguez, nos termos do artigo 277 do CTB, para lavratura do auto de infração, bem como ausência de demonstração de que o etilômetro estava com a verificação em dia junto ao INMETRO.
2. Consta dos autos ter sido o autor abordado por agentes de trânsito no dia 25/08/2022, se recusando a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado pelo art. 277, c/c art. 165-A, ambos do CTB.
3. Dispõe o art. 277 que o condutor de veículo automotor, quando alvo de fiscalização de trânsito, poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo CONTRAN, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. A alegação de que a autuação ocorreu sem qualquer justificativa não prospera, uma vez ser comum a realização de fiscalização rotineira e aleatória, não sendo necessária a justificativa para realização da abordagem. É dever de todos os condutores facilitarem a fiscalização de trânsito e se submeterem à fiscalização promovida pelos agentes competentes.
4. Nos termos da súmula 16 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, a recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação (Acórdão 1213765, 20190020029770UNJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: 539).
5. Assim, no caso de tipificação do auto de infração fundamentada na recusa do condutor em se submeter ao teste de alcoolemia (art. 165-A do CTB), não há que se falar em nulidade do ato administrativo, pois irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal de embriaguez dentre aqueles previstos pela Resolução 432/2013 do CONTRAN. Trata-se de infração autônoma, uma vez que, para que fique tipificada a infração prevista no art. 165-A do CTB, basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste (STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma).
6. Existem, pois, duas infrações diferentes versando sobre temas correlatos, previstas no CTB: a do art. 165, que penaliza a conduta de dirigir sob a influência de álcool, e a do art. 165-A, que pune a recusa do condutor em se submeter a procedimento que permita aferir a ingestão de bebida alcoólica.
7. O condutor, comprovadamente embriagado (art. 165), e aquele que se recusa à realização do bafômetro ou outro procedimento destinado à aferição da influência de álcool (art.165-A), estão ambos sujeitos à mesma punição administrativa: multa (dez vezes), com suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, cumulada com medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270 do CTB.
8. A mera recusa em se submeter ao teste de alcoolemia não presume a embriaguez, embora as condutas estejam sujeitas à mesma punição cominadas no âmbito do direito administrativo. É que o núcleo da ação descrita no art.165-A é “recusar-se” a se submeter ao teste de alcoolemia. Ou seja, a intenção do legislador é a de apenar aquele condutor que se recusa a colaborar com as autoridades que fiscalizam as condições do trânsito, com a mesma austeridade com que pune aquele que comprovadamente dirige embriagado.
9. No caso em exame, restou evidenciada a rejeição do autor à realização do teste do bafômetro, sendo certo que o próprio requerente relata isso na petição inicial.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Sem custas e sem honorários, em razão da gratuidade que defiro (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.